Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717827-41.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. H. C. J., A. R. D. H., A. M. R. D. H., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: KATIA ENOCK RAMOS DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA, A. R. D. H., A. H. C. J., A. M. R. D. H., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: KATIA ENOCK RAMOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução opostos por A. M. R. D. H. E OUTROS em face do BANCO BRADESCO SA em que defendem a prejudicial de prescrição; e o excesso de execução, a fim de limitar o débito aos exatos valores recebidos pelos embargantes no inventário de no 2016.13.1.018958-2. Interposto apelo, requer o Ministério Público do Distrito Federal a reforma da sentença, para, dentre outros, declarar na parte dispositiva da decisão, para efeitos da coisa julgada material, a vedação de quaisquer constrições civis ao patrimônio dos herdeiros que ultrapassarem as forças da herança de forma a limitar a execução ao valor de R$ 1.405,24 (um mil quatrocentos e cinco reais e vinte quatro centavos), para cada herdeiro. Contudo, verifica-se que tal questão não fora aventada perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao pedido acima descrito por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 14:34:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador